Tribunal: TJSP
Processo: 1010804-97.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Acórdão embargado que consignou primeiramente que a autora foi admitida em 22.05.2015 e, depois, que a mesma está no cargo desde 18.09.2013 – erro material reconhecido – segunda data equivocada, até mesmo porque fez referência ao documento de fls. 11 que comprova a data de 22.05.2015. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.